Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700154-97.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOSE SPERA JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 217154970 do processo de referência) que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento ajuizada por José Spera Junior em desfavor da ora agravante, processo 0703025-68.2024.8.07.0001, homologou os cálculos constantes do laudo pericial, nos seguintes termos: 1. Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento movida por JOSE SPERA JUNIOR contra CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, relativo a ação revisional de financiamento imobiliário. 2. Examinando os autos, observo que os cálculos apresentados pelo perito no ID 207043109 e esclarecimento de ID 214955065 indicaram a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, esclareceu as dúvidas apresentadas pela parte ré no ID 213023864 e estão em perfeita consonância com o julgado e a documentação que instruem os autos. 3. Expeça-se alvará eletrônico no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), com acréscimos legais, depositado no ID 195659012, em favor do Perito nomeado, para fins de transferência à conta indicada no ID 207043107: Banco do Brasil, Agência 3883-0, Conta Poupança 22.432-4 (Variação 51), CPF/PIX 036.611.716-58, Titular: Gustavo Henrique Fernandes Fidelis. 4. Pelo exposto, homologo os cálculos constantes do laudo pericial de ID 207043109. 5. Diante do caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, é necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 04/06/2018). Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários, estes ora arbitrados em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, diante da baixa complexidade da matéria debatida. 6. Não procedendo o exequente ao início da fase de cumprimento de sentença, após o decurso do prazo de recurso, arquivem-se os autos. Contra a referida decisão, as partes opuseram embargos de declaração (Ids 217932348 e 218454869 do processo de referência), os quais foram rejeitados em decisão de Id 219883774 do processo de referência. Inconformada, a parte ré interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68079923), suscita a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Assevera não ter havido o devido enfrentamento dos argumentos trazidos pelas partes. Diz não ter o julgador considerado a petição da agravante em que “alertou que o perito não esclareceu os pontos anteriormente arguídos, além de ter oposto embargos de declaração, destacando essa omissão.” Sustenta que o laudo homologado apresenta vícios que, se não forem corrigidos, resultarão em excesso de execução. No tocante à correção monetária do saldo devedor, afirma ter obedecido os termos do Regulamento de Financiamento Imobiliário para efeito de cálculo do saldo devedor e o disposto no contrato de financiamento. Insurge-se contra os cálculos apresentados pelo Expert, os quais, no seu entender, não observam a previsão contratual e aplicam a correção anual no período de 3/96 a 4/23. Pede sejam retificados os valores, para que permaneça o saldo devedor de R$ 129.542,73 (cento e vinte e nove mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos). Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Formula, ao final, os seguintes pedidos: PELO EXPOSTO, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para que seja suspensa a Liquidação de Sentença, bem como os efeitos dela decorrentes, impedindo que a agravada prossiga com pedido de cumprimento de sentença. No mérito, requer—se a Vossas Excelências seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para reformar a r. decisão agravada, porquanto os cálculos periciais homologados encontram-se eivado de equívocos que ocasionarão grave prejuízo jurídico e desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência. (...) Esta Relatoria, constatando a irregularidade do preparo, facultou à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção (Id 68151635). A agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal em dobro (Ids 68837067 – 68837070). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, não verifico, de plano, a probabilidade do direito postulado pela agravante. Explico. Trata-se, na origem, de liquidação por arbitramento de sentença da 17a Vara Cível de Brasília (Ids 184915485 e 184916948 do processo de referência) que declarou nula “as cláusulas contratuais e artigos do regulamento da carteira imobiliária que preveem: a) desconto compulsório e irrevogável das prestações em folha de pagamento; b) a capitalização mensal de juros; c) a majoração da taxa de juros remuneratórios de 6% (seis por cento) para 8% (oito por cento) em caso de rescisão do vínculo de emprego do mutuário com o Banco do Brasil S/A ou perda da qualidade de associado/pensionista da PREVI; d) a incidência do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET; e) o reajuste do saldo devedor antes da amortização do valor da prestação mensal paga; e, também, determinar que os cálculos dos financiamentos deverão ser refeitos, em liquidação de sentença por arbitramento, considerando a exclusão da capitalização mensal de juros, da elevação dos juros remuneratórios em caso de desvinculação do mutuário, do Coeficiente de Equalização de Taxas, bem como que a amortização do valor da prestação paga deve preceder ao reajuste do saldo devedor e, por fim, que, o saldo devedor e o valor das prestações mensais devem ser reajustados, respectivamente, em conformidade com a taxa referencial - TR e com a variação salarial ocorrida, ambos com incidência desde o início da vigência de cada contrato de mútuo habitacional. (...)” A sentença foi substituída pelo acórdão n. 410143, prolatado pela e. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, ora agravante. Confira-se o dispositivo da decisão colegiada (Id 184916949 do processo de referência): (...) Nestes marcos, conheço dos recursos, por próprios e tempestivos. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RÉ, para manter os descontos efetuados em folha de pagamento dos autores, para amortização das parcelas alusivas ao financiamento imobiliário, bem como para manter o Coeficiente de Equalização de Taxas, por não vislumbrar prejuízo ao mutuário com sua adoção. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES em face da ilegitimidade passiva do 2o litisconsorte na ação originária, Banco do Brasil, e mantenho a sua exclusão da relação processual. No mais, mantenho o decisório monocrático, inclusive quanto as verbas sucumbenciais, por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como voto. (...) Foi interposto recurso especial pela ré, ora agravante, o qual não foi conhecido, conforme decisão catalogada ao Id 184916950 do processo de referência, transitada em julgado em 24 de fevereiro de 2017 (Id 184916950 do processo de referência). Após nomeação do perito Gustavo Fidelis; apresentação dos quesitos (Ids 187780731 e 189172775 e do processo de referência); e apresentação do laudo pelo expert (Id 207043109 do processo de referência); o juízo a quo homologou, pela decisão recorrida (Id 217154970 do processo de referência), o laudo pericial produzido com esclarecimentos (Id 214955065 do processo de referência). Irresignada, a ré opôs aclaratórios, que foram rejeitados na origem (Ids 217932348 e 219883774 do processo de referência). Ainda inconformada, interpôs o presente agravo de instrumento (Id 68079923). Em razões recursais, insurge-se a agravante, em suma, contra os cálculos apresentados pelo Expert, os quais, no seu entender, não observam a previsão contratual. Suscita a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Assevera não ter havido o devido enfrentamento dos argumentos trazidos pelas partes. Diz não ter o julgador considerado a petição da agravante em que “alertou que o perito não esclareceu os pontos anteriormente arguídos, além de ter oposto embargos de declaração, destacando essa omissão.” No tocante à dita ausência de fundamentação, não verifico na hipótese. Em atenção ao dever constitucionalmente estabelecido de fundamentação (art. 93, IX, da CF), os pronunciamentos judiciais devem trazer indicados os motivos de fato e de direito adotados pelo julgador em razões de decidir. Assim deve ser e a tal exigência atende o pronunciamento judicial com que não se conforma a ré /agravante. Com efeito, todos os pontos de controvérsia necessários à formação de seu convencimento foram enfrentados pela ilustre julgadora monocrática. Há claro e coerente raciocínio lógico-jurídico nas razões de decidir adotadas pela e. magistrada de primeira instância na decisão recorrida. Inexiste vício por falta de fundamentação no pronunciamento que expõe de forma clara e coerente as razões pelas quais formado convencimento contrário ao interesse da ré /agravante. Dificuldade de compreensão efetivamente não há quanto aos fundamentos lançados e à conclusão alcançada, há, em verdade, óbice que decorre da simples falta de aceitação pela recorrente das razões que a desfavorecem. Nada mais. Foram elucidadas as questões postas à deliberação judicial com respeito ao sistema normativo constitucional e infraconstitucional. Foram devidamente considerados os argumentos aduzidos pelas partes. Quanto ao tema, esta 1a Turma Cível não reconhece mácula por vício de fundamentação (art. 489, § 1o, VI, do CPC) e também não entende como não motivado o pronunciamento judicial pelo só fato de alcançar conclusão contrária às teses defendidas pela parte quando para assim concluir tenha o julgador considerado as alegações das partes e as cotejado com as provas reunidas aos autos (Acórdão 1183613, 07111057720188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 23/7/2019). Essa é a hipótese dos autos. Na decisão recorrida, a magistrada analisou os cálculos apresentados pelo perito e assegurou o direito das partes de obterem esclarecimentos acerca de eventuais divergências ou dúvidas sobre pontos constantes da perícia, nos termos do art. 477 do CPC e em obediência ao postulado do devido processo legal e da garantia do contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV). Posteriormente, considerou terem sido esclarecidas as dúvidas apresentadas pela ré, ora agravante, e assentou estarem os cálculos em perfeita consonância com o julgado e com a documentação que instruem os autos. Destarte, hígida se mostra a decisão combatida. Mácula a eivá-la de nulidade não há, porquanto a matéria suscitada, sob a pecha de nulidade, cuida-se de questão afeta ao mérito. Sustenta a agravante, ainda, que o laudo homologado apresenta vícios que, se não forem corrigidos, resultarão em excesso de execução. Insurge-se contra os cálculos apresentados pelo Expert, os quais, no seu entender, não observam a previsão contratual e aplicam a correção anual no período de 3/96 a 4/23. Pede sejam retificados os valores, para que permaneça o saldo devedor de R$ 129.542,73 (cento e vinte e nove mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos). Pois bem. Como se sabe, a liquidação constitui fase processual destinada a aferir o quantum debeatur da decisão de mérito ilíquida transitada em julgado, sendo regulamentada pelos arts. 509 e seguintes do Código de Processo Civil. Independentemente da forma em que processada – por arbitramento ou procedimento comum -, certo é que a apuração da extensão da condenação deve respeitar os limites do título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. Nesse sentido, o art. 509, § 4o, do CPC prevê que: “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”. Na hipótese em análise, no que se refere à capitalização mensal de juros, o acórdão transitado em julgado assim dispôs: (Id 184916949, p. 9 do processo de referência): II – Capitalização Mensal de Juros. Especificamente sobre a “Tabela Price”, devo registrar que sobre ela não cabe pronunciamento, pois, nada obstante existir previsão [= pactuação] de capitalização mensal de juros, o texto contido no contrato não faz menção àquela tabela. Já no que pertine com os encargos do financiamento, sigo o que sobre o tema discorre a r. sentença monocrática, verbis: “...dispõe o artigo 15, alínea a do regulamento da carteira imobiliária (fl. 170) que os juros remuneratórios serão de 6% (seis por cento) ao ano, sobre os saldos devedores, capitalizados mensalmente. Não obstante a norma jurídica expressa pelo art. 5o da Medida Provisória n. 2.170-36, observo que a previsão sobredita quanto à capitalização de juros não pode prevalecer. Interpretando o dispositivo legal, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “é permitida a capitalização mensal nos contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual 2 170-63), desde que pactuada” (v.g. AgRg no RESP 65542, AgRg no RESP 615136, AgRg no RESP 645979, RESP 629487, AgRg no AgRg no AG 565360). Ora, na espécie, os contratos foram celebrados entre 1991 e 1995, o que impossibilita a capitalização mensal dos juros remuneratórios. Senão [sic] bastasse, ainda que possível a incidência da norma jurídica expressa pelo art. 5o da Medida Provisória n. 2.170-36, essa deve ser aplicada em consonância com a legislação consumerista. É sabido que os mútuos imobiliários assumem proporções vertiginosas em função da constante incidência de juros sobre juros, inviabilizando em grande parte dos casos o adimplemento da obrigação contratual. Por isso, a cobrança de juros capitalizados mensalmente quebra a comutatividade contratual e viola a boa-fé objetiva, porquanto imputa ao consumidor situação de flagrante desvantagem frente à instituição financeira, o que é vedado pelo inciso IV c/c §1o, inciso III, todos do art. 51 da Lei no 8.078/90. Com esses fundamentos, nula é a capitalização mensal de juros” (não sublinhado no original). Essa parte do recurso da apelante, pois, há de ser improvida. (grifos no original) Compulsando os autos de origem, verifico que, no laudo pericial acostado ao Id 207043109 do processo de referência, o perito procedeu ao recálculo do saldo devedor segundo os critérios do título judicial, porquanto expressamente elencada entre os objetivos da prova pericial a exclusão da capitalização mensal de juros. Pela petição de Id 213023852 do processo de referência e parecer técnico de Id 213023864 do processo de referência, a ré pleiteou a retificação do laudo pericial, para que fosse observada a previsão contratual do art. 16 do Regulamento de Financiamento Imobiliário, o qual dispõe sobre a correção mensal dos saldos devedores. Foram prestados esclarecimentos pelo perito (Id 214955065 do processo de referência), oportunidade em que o expert fez um comparativo entre o extrato emitido pela executada e o recálculo do saldo devedor segundo os critérios do título judicial. Ora, é certo que o perito, na condição de auxiliar da atividade jurisdicional, além de possuir os conhecimentos técnicos especializados necessários para o fim de elaborar o laudo, deverá agir de maneira isenta e imparcial no desempenho do encargo, presumindo-se, de regra, ser escorreita da prova pericial. Entretanto, também é correto afirmar que as partes têm o direito de obter esclarecimentos acerca de eventuais divergências ou dúvidas sobre pontos constantes da perícia. Sendo assim, tendo o perito judicial esclarecido, de forma clara e objetiva, a metodologia pela qual chegou aos valores apurados e tendo observado o que fora decidido em acórdão objeto de liquidação, deve ser afastada a insurgência quanto aos cálculos apresentados, mormente no que tange à pretendida capitalização mensal de juros. Ao cabo, pretende a ré discutir de novo a lide e modificar a sentença que a julgou, o que não é permitido em sede de liquidação de sentença. Destarte, ao menos em exame não exauriente, considero terem sido preservados, no laudo pericial, os parâmetros estabelecidos no acórdão liquidando. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferiram tutela de urgência porque não atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora